Tribunal: STF
Processo: HC 222380
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343, DE 2006). PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.116.217/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), observada a causa de diminuição do § 4º. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa e deu parcial provimento à do Ministério Público, para afastar a minorante, redimensionando a pena para 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, afastada a substituição por restritivas de direitos. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Formalizado agravo ao STJ, o Relator deu parcial provimento ao recurso especial, de modo a restabelecer a sentença. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais afirma que a conduta do paciente se amolda à do tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (porte de drogas para consumo pessoal). Diz tratar-se de pessoa em situação de vulnerabilidade social, preso com ínfima quantidade de cocaína (8 gramas), enquanto consumia crack. Aduz que, segundo os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, não foi presenciado qualquer ato de mercancia da substância.



 



    6. Pretende a desclassificação, nos moldes expostos.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Juízo sentenciante teve como comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico de drogas, nos seguintes termos:



    “I- Materialidade 



    Quanto ao delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06: foi comprovada por via do Laudo Toxicológico Definitivo (fl.28) que detectou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas. Essa substância é capaz de causar dependência psíquica e física, de uso proscrito no território nacional (Portaria 344/98/SVS/MS). 



    II - Autoria e tipicidade: 



    Sob o crivo do contraditório, todos os policiais confirmaram os depoimentos prestados na fase extrajudicial, bem como reconheceram o acusado como sendo a pessoa apreendida no dia dos fatos. 



(...)



    O depoimento policial, como já está consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que como agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. Desde que tal depoimento seja dotado de credibilidade, constitui prova da autoria delitiva. (...).



    Em Juízo, Jean Carlos disse que comprou a droga no beco de Bobadela, que na época dos fatos estava desestabilizado familiarmente e profissionalmente então trabalhava através de ‘bicos’, que estava com R$270,00 reais e havia comprado R$120,00 reais de pinos de cocaína. Disse que tinha acabado de fazer o uso do crack, que não estava no local vendendo drogas, que já conhecia o policial Rayan pelo fato dele realizar patrulhamento na região e que o via pois estava morando da região da favela. Disse que não possui nenhum atrito com nenhum policial, que em relação a polícia ou você fica e é apreendido ou você corre, que em nenhum momento disse aos policiais que estava vendendo drogas, que estava morando em malocas, que estavam em situação de rua, que quando foi abordado pelos militares tinha acabado de fazer o uso de drogas. 



    Verifico, primeiramente, que a abordagem foi motivada após os militares observarem o acusado em situação suspeita, na qual o réu tentava se esconder atrás de paletes que estavam empilhados na rua. 



    Diante desse cenário, os policiais se deslocaram até o local e realizaram a abordagem do acusado, sendo que em uma de suas mãos foi arrecadado um cachimbo e na outra foram arrecadados 06 (seis) pinos de cocaína. Vale ressaltar que os militares afirmaram que o acusado relutou em lhes mostrar o que havia em sua mão esquerda, que eram os pinos de cocaína. Além disso, foi arrecadado em seu bolso a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais). 



    A quantidade e o tipo de droga apreendida com o acusado não indica a situação de um mero usuário, tendo em vista que o cachimbo é utilizado para se consumir a droga em forma de ‘crack’, não sendo arrecadado resquícios de droga desse tipo e tampouco na posse direta do acusado. Ademais, foi arrecado a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) que equiparado a quantidade de drogas que foram arrecadadas indicam que o acusado já havia realizado a mercancia dos demais entorpecentes. 



    Frente a esta relação inversamente proporcional, pouca droga e uma significativa quantia em dinheiro, é perfeitamente possível concluir que Jean Carlos estava a traficar drogas. Esse entendimento se firma no fato de que é comum em tema de tráfico de drogas, que os traficantes estejam na posse de pequenas porções de drogas no intuito de desvencilhar a abordagem policial, sob o fundamento de ser um usuário de drogas, utilizando se de outros locais próximos para realizar a guarda dos demais entorpecentes, como ocorreu no caso em apreço, em que inicialmente Jean Carlos não havia sido abordado com nada de ilícito em sua posse direta.



    Contudo, logo após a volta no quarteirão dada pelos militares, o acusado já encontrava-se na posse de pinos de cocaína e dinheiro, o que me permite concluir que ele mantinha o material escondido nos paletes de madeira, como traficantes fazem. 



    Ademais, os policiais militares desenvolveram outros meios de identificar se o abordado está na qualidade de usuário ou na qualidade de traficante, seja em abordagens em locais conhecidos como pontos de tráfico de drogas, em que traficantes espalham as substâncias entorpecentes pelas localidades ou em abordagens nos veículos, são fatores que indicam e ao mesmo tempo comprovam a prática do comércio das substâncias ilícitas por Jean Carlos. 



    Sendo assim, apesar do acusado em Juízo ter afirmado ser usuário de drogas, motivo pelo qual estaria no local onde fora realizada a abordagem, restou-se inquestionável e, consequentemente, impossibilitada de afastar a imputação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343106, frente ao fato do réu ter sido visto na posse direta de drogas, bem como a arrecadação de R$ 150,00, comprova de forma indubitável o envolvimento de Jean Carlos na prática do tráfico de drogas. 



    Sobreleva mencionar que a mera alegação de ser usuário de drogas não enseja, por si só, a desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei n° 11.343/2006 para aquele tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal. Isso porque, a condição de usuário não impede a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ausentes provas nesse sentido, praticado um dos verbos núcleos do tipo penal previstos no artigo 33 da Lei de Tóxicos e presente o intuito lucrativo, a punição por este delito se impõe. Neste sentido é orientação jurisprudencial: (...).



    É certo que em tema de comércio clandestino de entorpecente, a negativa incondicional de autoria constitui geralmente uma diretriz trilhada pelo traficante. O réu pode até ser usuário de droga, entretanto isso não o impede de também traficar para manutenção do seu uso. 



    Além disso, a defesa e o próprio acusado em Juízo alega que estava em situação de rua e enfrentava dificuldades no âmbito profissional, fato que gera conflito na situação, tendo em vista que o acusado foi abordado estando na posse de 06 (seis) pinos de cocaína que é considerada uma droga de alto valor e ainda ter no bolso R$150,00 (cento e cinquenta reais). Desse modo, a negativa de autoria mostra-se procedimento corriqueiro, ao qual não se deve atribuir credibilidade. 



    Sobreleva mencionar que sendo o crime de tráfico de drogas, um delito de conteúdo variado ou ação múltipla a sua tipicidade pode ser aferida apenas pela ocorrência de um dos verbos ali descritos. Assim, para caracterização do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, basta a configuração de apenas um dos de seus tipos penais, dentre os quais estão as ações de ‘adquirir’, ‘vender’, ‘expor à venda’, ‘oferecer’, ‘ter em depósito’, ‘transportar’, ‘trazer consigo’, ‘guardar’ e ‘entregar a consumo’ ou ‘fornecer drogas’, ainda que gratuitamente. 



    Desta feita, tenho que, de fato, as provas colacionadas não nos revelam simples suspeita ou presunção de autoria, mas se tratam sim de elementos seguros, aptos a ensejar a condenação pelo tráfico de drogas, uma vez que Jean Carlos portava as substâncias entorpecentes.” (e-doc. 5, p. 2-7; grifos nossos)



    8. O Tribunal de Justiça, reafirmando a visão adotada na primeira instância, rejeitou a desclassificação pretendida pela defesa, a partir das seguintes premissas, constantes do voto condutor do acórdão:



    “Pleiteia a Defesa, a desclassificação da conduta para o tipo penal inserto no art. 28 da Lei Federal n° 11.343/06, alegando que o acusado seria mero usuário e que a droga se destinava apenas ao consumo pessoal. 



    No entanto, vejo que razão não lhe assiste, pois o contundente conjunto probatório acostado nos autos demonstra inequivocamente a responsabilidade criminal do réu JEAN CARLOS EMILIANO DE SOUZA pelo delito de tráfico de drogas.



    Vejamos.



    A materialidade fora demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fis. 02/05; Boletim de Ocorrência de fls. 08/11; Auto de Apreensão de fI. 07; Exame Preliminar de fi. 07a e; ainda, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 28 atestando que a substância apreendida e encaminhada à perícia consistia em cocaína, o que aponta a natureza ilícita do material, eis que enquadrada na Portaria 344 da ANVISA. 



    Da mesma forma, a autoria quedou inconteste. Tanto em sede inquisitorial (fl. 05), como em juízo (mídia à fl. 201), JEAN CARLOS disse que adquiriu a droga no beco da Bobadela. Afirmou que na época dos fatos estava desestabilizado familiarmente e profissionalmente então trabalhava realizando ‘bicos’. Esclareceu que estava com R$270,00 (duzentos e setenta reais) e havia comprado R$120,00 (cento e vinte reais) em pinos de cocaína. Além disso, explicou que tinha acabado de fazer o uso do crack quando os policiais o abordaram, negando que estivesse vendendo drogas. Por fim, disse que estava morando em malocas, em situação de rua. 



    No entanto, a versão sustentada pelo acusado não convence. 



(...)



    Analisando as premissas determinadas pelo legislador e o contexto fático-probatório, infere-se inequivocamente que no caso específico dos autos as porções de drogas apreendidas destinavam-se a mercancia ilícita, configurando, assim, o delito de tráfico de drogas. 



    Isto porque, os policiais militares responsáveis pelo flagrante - RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA e RAYAN AUGUSTO RODRIGUES CAMPOS - foram harmônicos e coerentes em seus depoimentos judiciais ao confirmarem integralmente o histórico do REDS de fl. 08v. 



(...)



    Vale registrar que o Relatório circunstanciado de investigações realizado pela Polícia Civil (fls. 30/31), ao efetuar levantamento sobre a vida pregressa do apelante, concluiu que ele está envolvido com a prática de tráfico de drogas na região dos fatos. 



    Aliás, os investigadores RAFAEL LUCAS DE PAULA e VICTOR HUGO PIMENTEL compareceram em juízo e ratificaram o teor do referido relatório confirmando que o réu atua naquela região na prática da mercancia ilícita. 



    Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais foram plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. A construção pretoriana inclusive já se assentou que não se pode tachar como inválido o testemunho da autoridade policial, mormente porque vige o sistema da livre apreciação das provas, permitindo ao magistrado sopesar tais depoimentos em cotejo com outras provas dos autos. 



(...)



    Portanto, ao revés do alegado, as provas colhidas nos autos são firmes e consistentes ao demonstrar que, na data de 18 de janeiro de 2.018, por volta das 17h54min, JEAN CARLOS trazia consigo seis pinos de cocaína, para fins de mercancia ilícita. 



    Apesar de se declarar usuário, o cachimbo apreendido na mão do réu não continha qualquer resquício de crack. 



    Ademais, sabe-se que a cocaína não é um entorpecente barato, não sendo crível que o réu, que se declarou em situação de rua, pudesse ter condição financeira para adquirir seis pinos de cocaína e, ainda, ficar com a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais). 



(...)



    Enfim, considerando as circunstâncias do flagrante — em que o réu fora flagrado na posse de 06 (seis) pinos de cocaína e a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais), valor que se revela incompatível para alguém que vive em situação de rua —, aliada as informações dos investigadores da Polícia Civil que realizaram levantamento sobre a vida pregressa do réu e concluíram que ele estava envolvido com o tráfico de drogas naquela região, constata-se inequivocamente que o caso em tela trata-se do crime de tráfico de drogas previsto no caput do art. 33 da Lei n° 11.343/06, não havendo que se cogitar em desclassificação da conduta, tampouco em aplicação do princípio in dubio pro reo.” (e-doc. 6, p. 14-21; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça não dissentiu, ressaltando que a superação desse entendimento demandaria o “revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (e-doc. 13, p. 2).



    10. Lidos os atos decisórios, constata-se que a condenação se lastreou na apreensão de 6 pinos de cocaína, pesando 8 gramas, além de R$ 150,00 em espécie; nos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na investigação e em “relatório de vida pregressa” o qual teria revelado o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas na região.



    11. Antes de se passar à análise do caso concreto, convém observar, conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes, em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração” (p. 5 do acórdão).



    12. Ainda em sede preambular, observo que os tipos penais dos arts. 28 e 33, caput, da Lei de Drogas compartilham alguns verbos (núcleos do tipo), de modo que o enquadramento de uma conduta neste ou naquele delito há de ser feito em virtude da destinação da substância ilícita, com a utilização dos critérios previstos no art. 28, § 2º, do mesmo diploma. Eis o teor dos referidos preceitos:



    “Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:



(...)



    § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.



    Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)”



    13. Assim, o fato de terem sido encontrados, em poder do paciente, 6 pinos de cocaína não comprova, por si só, que a substância entorpecente destinava-se à traficância, sobretudo considerando a ínfima quantidade (8 gramas). No que diz respeito à quantia apreendida (R$ 150,00), os atos decisórios proferidos nas instâncias ordinárias atribuíram ao paciente o ônus de comprovar a origem lícita dos valores, presumindo-os produto de crime somente pelo fato de o paciente estar em situação de rua. 



    14. Sucede que a quantia mencionada não se mostra suficiente para a demonstração inequívoca de que derivara de venda de entorpecentes. O próprio paciente, ao ser interrogado, afirmou que trabalhava fazendo “bicos”, apesar de encontrar-se em situação de vulnerabilidade social. Não cabe ao Órgão julgador, portanto, presumir que qualquer dinheiro encontrado na posse do paciente decorreria de atividade ilícita. Com efeito, o ônus da prova da culpabilidade do agente incumbe ao Ministério Público.



    15. Um terceiro elemento fundamentou a condenação, qual seja, o “relatório da vida pregressa” do paciente, o qual teria demonstrado que tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. Nesse sentido, o registro feito no voto condutor do acórdão da apelação: 



    “(...) considerando as circunstâncias do flagrante — em que o réu fora flagrado na posse de 06 (seis) pinos de cocaína e a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais), valor que se revela incompatível para alguém que vive em situação de rua —, aliada as informações dos investigadores da Polícia Civil que realizaram levantamento sobre a vida pregressa do réu e concluíram que ele estava envolvido com o tráfico de drogas naquela região, constata-se inequivocamente que o caso em tela trata-se do crime de tráfico de drogas previsto no caput do art. 33 da Lei n° 11.343/06 (...).” (e-doc. 6, p. 21; grifos nossos).



    16. Verifica-se, contudo, que as instâncias ordinárias valeram-se de premissa fática equivocada. No referido relatório de investigação policial, os agentes destacaram que “foram encontrados, além do presente REDS mais um registro tendo a pessoa do investigado como autor, sendo um de lesão corporal REDS 2016-00175 1268-001.”. Na sequência, entrevistando dois moradores daquela região, obtiveram informações de que “o tráfico naquelas imediações é constante”, sendo que o paciente foi avistado “algumas vezes em atividades suspeitas, juntamente com outros indivíduos”. Diante desse cenário, em que pese a absoluta ausência de dados concretos, os policiais concluíram estar o paciente “envolvido na prática de comercialização de substâncias ilícitas (tráfico de drogas)” (e-doc. 3, p. 9).



    17. Tamanha foi a fragilidade dos elementos probatórios colhidos na fase de investigação, que a autoridade policial, ao confeccionar relatório do inquérito, indiciou o paciente pelo crime do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Destaco a conclusão veiculada:



    “O levantamento de vida pregressa confeccionado pela Inspetoria de Investigações desta 4DPC/NOROESTE, apesar da frequente dificuldade de obtenção de informações nos aglomerados e da desumana carga de trabalho a qual a unidade policial está submetida, apresentou um registro pretérito do investigado por lesão corporal e informações prestadas por moradores locais. 



    Quanto aos fatos investigados, não restou comprovada a suspeita de que os 6 (seis) pinos de cocaína se destinavam ao comércio ilícito. Nenhum usuário ou comprador foi identificado. O suspeito afirmou que eram destinadas ao consumo pessoal e a quantia é insuficiente para determinar. com certeza, a traficância. 



CONCLUSÃO 



    Diante do exposto, ausentes os elementos informativos/probatórios para a comprovação de que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito, procedo ao formal indiciamento de JEAN CARLOS EMILIANO DE SOUZA PIRES SILVANO como incurso nas enas do art. 28, caput da Lei n° 11.343/06.” (e-doc. 4, p. 18-19; grifos nossos).



    18. Assim, o “relatório de vida pregressa” do paciente, que, aliás, é primário (e-doc. 5, p. 8), não trouxe qualquer elemento em seu desfavor. 



    19. Por sua vez, a circunstância de a prisão em flagrante ter ocorrido em local conhecido, no meio policial, como ponto de comércio de drogas pode servir tanto para indicar tanto a mercancia ilícita como o uso, de modo que a dúvida deve prevalecer em favor do réu. 



    20. Além disso, conforme registrou a autoridade policial, não houve a identificação de nenhum usuário ou comprador dos entorpecentes. Os policiais que realizaram a prisão também foram uníssonos ao afirmar que não presenciaram atos de comercialização das drogas. 



    21. De todo o exposto, não se depreende conjunto probatório idôneo que aponte para a responsabilidade do paciente, havendo dúvida razoável quanto à subsunção da conduta ao tipo penal de tráfico de drogas. Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus da prova, impõe-se a incidência do princípio in dubio pro reo, desclassificando-se a conduta, nos termos postulados. Com efeito, em razão do princípio da presunção de inocência, a existência de dúvida razoável somente pode beneficiar o réu, nunca prejudicá-lo. Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INVIABILIDADE DE INSTAURAR-SE PERSECUÇÃO PENAL CONTRA ALGUÉM PELO FATO DE OSTENTAR A CONDIÇÃO DE “RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES” DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM QUESTÃO – PRECEDENTES – DOUTRINA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DE NEXO CAUSAL QUE ESTABELEÇA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO AGENTE E O RESULTADO DELA DECORRENTE (CP, ART. 13, “CAPUT”) – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – INEXISTÊNCIA, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – PREVALÊNCIA, EM SEDE CRIMINAL, COMO PRINCÍPIO DOMINANTE DO MODELO NORMATIVO VIGENTE EM NOSSO PAÍS, DO DOGMA DA RESPONSABILIDADE COM CULPA – “NULLUM CRIMEN SINE CULPA” – NÃO SE REVELA CONSTITUCIONALMENTE POSSÍVEL IMPOR CONDENAÇÃO CRIMINAL POR EXCLUSÃO, MERA SUSPEITA OU SIMPLES PRESUNÇÃO – IMPÕE-SE AO MINISTÉRIO PÚBLICO O GRAVÍSSIMO ÔNUS DE COMPROVAR, LICITAMENTE, PARA ALÉM DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL, OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA ACUSAÇÃO (AUTORIA, MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL), DE UM LADO, E A CULPABILIDADE DO RÉU, DE OUTRO – PRECEDENTES – RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” PROVIDO – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.”



    (RHC nº 186.159 AgR-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020; grifos nossos).



    22. Não se desconhece a orientação desta Suprema Corte, segundo a qual, em regra, “não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC nº 227.205-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 25/08/2023).



    23. No caso dos autos, porém, adotando-se as premissas lançadas na sentença condenatória e no acórdão confirmatório, em sede de apelação, tem-se por evidente a precariedade do acervo probatório utilizado pelas instâncias ordinárias para sustentar a condenação, conclusão harmônica com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos” (HC nº 192.115-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021).



    24. Na linha ora adotada, destaco decisões monocráticas recentes de Ministros desta Corte: HC nº 171.088/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/05/2019, p. 29/05/2019; e RHC nº 227.592/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2023, p. 02/06/2023. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DE MEDIDA MAIS SEVERA DO QUE A PENA APLICÁVEL À CONDUTA RECLASSIFICADA. PLEITO PELA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 205.077-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).



    25. Ante o exposto, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para desclassificar a conduta do paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (porte de drogas para consumo pessoal). 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator